Tribunal: STF
Processo: ARE 1518436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS - DIFAL E ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO, USO E CONSUMO DOS ESTABELECIMENTOS DA IMPETRANTE SITUADOS NESTE ESTADO. CONSUMIDOR FINAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 DO STF. 



    1. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS NAS HIPÓTESES DE AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO, USO E CONSUMO DOS ESTABELECIMENTOS DA IMPETRANTE LOCALIZADO NESTE ESTADO, VISTO QUE SÃO CONSUMIDORES FINAIS E CONTRIBUINTES DO ICMS, NÃO SE APLICANDO, NA HIPÓTESE, O TEMA 1093 DO STF, ATÉ PORQUE REFERIDA COBRANÇA JÁ SE ENCONTRAVA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTES MESMO DA ALTERAÇÃO REALIZADA PELA EC Nº 87/15. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 



    2. ASSIM SENDO, INEGÁVEL QUE, PARA A COBRANÇA DO DIFAL/ICMS CONFORME DISCUTIDO NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FALAR EM SUJEIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, DE MODO QUE DESCABE SE ADENTRAR EM QUALQUER DISCUSSÃO RELATIVA À NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE, SEJA NONAGESIMAL, SEJA ANUAL. 



    3. QUANTO AO ADICIONAL PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECP, ESTE É REGULADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PELA LEI Nº 14.742/2015, QUE CRIOU O FUNDO DE PROTEÇÃO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS. COMO O REFERIDO ADICIONAL INTEGRA O ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUE O MESMO DESTINO DO DIFAL, DE FORMA QUE NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NA SUA COBRANÇA. 



    NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente